Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738764-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 172616310 - Proc. 0714378-61.2022.8.07.0006). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator